Tribunal: TJBA
Processo: 8002876-19.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002876-19.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERASMO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
MÉRITO. ENTIDADE DE AUTO GESTÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR NÃO APLICADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 608 DA SÚMULA DO STJ. PLANO

DE SAÚDE COLETIVO FIRMADO
ENTRE 02/01/1999 E 31/12/2003
.
APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. NORMA COGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA
DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 6/1998
. PRECEDENTES DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.

A parte ré não comprovou a possibilidade financeira de o autor pagar as despesas processuais sem prejuízo a seu sustento ou de sua família.

2. MÉRITO:

2.1.
Conforme jurisprudência do STJ, o Estatuto do Idoso é aplicado aos planos de saúde firmados em data anterior à sua vigência e ainda em execução: “(...)
1. "Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde." REsp 1.280.211/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23.04.2014, DJe 04.09.2014)
(...) (STJ - AgInt no AREsp 990.938/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)”. Também serão aplicados os arts. 421-423 do CC, observando-se os princípios gerais do contrato.

2.2.

Conforme a legislação e a jurisprudência, para os contratos de plano de saúde firmados
entre 02/01/1999 e 31/12/2003
, devem ser aplicadas as cláusulas contratuais firmadas,
observada Resolução CONSU nº 6/1998
. Portanto,
serão aplicadas as
tese
s
fixada
s
nos Temas 1.016 e 952 do STJ.
O recalculo dos valores ocorrerá em liquidação de sentença, com devolução da forma simples e incidência de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição trienal.

3. PRELIMINAR
REJEITADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002876-19.2019.8.05.0191
,
em que são apelante
ERASMO NUNES DA SILVA
e apelada
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar,

CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA